Tribunal: TJSP
Processo: 2246170-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Decisão agravada que indeferiu o benefício à autora – Inconformismo – NÃO CABIMENTO – Autora que, além de auferir rendimento mensal superior a três salários-mínimos, conta com movimentações bancárias de entrada e saída de valores em quantias incompatíveis com a condição de hipossuficiência econômica – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.